Tribunal: STF
Processo: HC 84610
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
TIPO PENAL - DEFINIÇÃO IMEDIATA - COMPETÊNCIA. Estando em jogo a
competência - de vara criminal ou juizado especial -, impõe-se a
imediata definição do tipo penal, não cabendo aguardar o desenrolar
do processo e, portanto, a instrução.
        APROPRIAÇÃO DE COISA
ALHEIA E HAVIDA POR ERRO E ESTELIONATO. Revelando os fatos
constantes da denúncia a feitura espontânea de depósito, fora dos
parâmetros da relação jurídica, seguindo-se a retenção do valor,
tem-se a configuração do crime do artigo 169 - apropriação de coisa
alheia havida por erro - e não o do artigo 171 - estelionato -,
ambos do Código Penal, pouco importando a recusa na devolução da
quantia ao argumento de que efetuado corretamente o depósito.